Tribunal: STF
Processo: RHC 217565
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 707.446/SC, assim ementado:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CÁLCULO DE PENAS. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA LEP. NOVA REDAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DA COMBINAÇÃO DE LEIS. APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA EM SUA INTEGRALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento desta Corte Superior é o de impossibilidade de combinação de leis, formando uma terceira lei. Assim, deve o julgador analisar, de forma individualizada, qual redação do artigo 112 da Lei das Execuções Penais é a mais benéfica ao sentenciado para fins de alcance do requisito objetivo necessário à progressão de regime - aquela com ou sem as modificações trazidas pela Lei n. 13.964/2019. 2. Na hipótese, a retificação do cálculo de penas do sentenciada, para aplicação dos lapsos de progressão de regime previstos na nova redação do art. 112 da LEP aos crimes comuns e equiparados a hediondo, mostra-se mais benéfica à agravante, devendo ser mantidas as decisões das instâncias ordinárias. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 22)



    Colho dos autos que a recorrente foi condenada pela prática do crime do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e posteriormente, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, o que totaliza 9 anos e 4 meses de reclusão. (eDOC 6, p. 3)



    Iniciada a execução da pena antes da vigência da Lei 13.964/2019, a Defensoria Pública requereu que o período de progressão do regime fechado para o regime semiaberto fosse calculado segundo a norma original do art. 112 da LEP quanto ao primeiro crime (comum- fração de 1/6) e pela nova redação dela, quanto ao segundo crime (hediondo- percentual de 40%).



    O pleito foi negado pelas instâncias anteriores, que, por entender mais favorável a nova norma, aplicaram-na retroativamente aos crimes comum e hediondo.



    Alega a recorrente (eDOC 29) que a norma penal mais favorável quanto aos critérios de progressão de regime deve ser aplicada para cada crime separadamente. (p. 5)



    Afirma que “a soma/unificação em nada altera a natureza individual e distinta de cada pena suportada pelo apenado, em respeito à individualização da pena (etapa executória). Tanto isso é verdade que a soma/unificação das penas não impede a extinção parcial das penas — por exemplo, o reconhecimento do indulto, abolitio criminis ou da prescrição apenas da pena do crime comum, subsistindo a execução da pena do crime hediondo. Essa, aliás, é uma decorrência explícita do art. 119 do Código Penal”. (p. 6)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a fração de 1/6 do cumprimento da pena do crime comum para fins de progressão de regime. 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus. Colho trecho relevante do parecer:



    “12. Os patamares fixados outrora em 1/6 para crimes comuns e 3/5 para hediondos/equiparados foram alterados para 25% (sic – 20% é a fração correta) e 40%, respectivamente, e, de fato, feitos os cálculos, observa-se que o critério atual é mais benéfico, totalizando 65% (sic – 60% em realidade) da pena, e não mais os 76,6% requeridos anteriormente.



    13. Fica evidente, nesse contexto, que a defesa pretende uma efetiva combinação das leis, de modo que o apenado seja beneficiado pela retroatividade parcial da Lei nº 13.964/2019 e pela ultratividade parcial da Lei nº 7.210/84”. (eDOC 50, p. 5)



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator primevo, no relevante:



    “Contudo, cediço que em conflito temporal de leis penais, não é permitido ao Estado-juiz mesclar partes das duas normas, criando assim uma lex tertia, ou seja, um terceiro regime jurídico. Dessarte, ou a norma retroage por inteiro, ou se mantém a aplicação da lei antiga”. (eDOC 3, p. 4)



    Correta a tese adotada pelo juízo de piso. A Lei 13.964/2019 efetivou profunda alteração na execução penal, trazendo para a LEP norma extravagante da Lei de Crimes Hediondos e graduando a extensão dos períodos de cada regime a partir de critério complexo. Aplicar concomitantemente à execução penal, que é una, normas do sistema anterior e do atual, segundo o interesse da recorrente, constituiria efetivamente um regime híbrido, inviável segundo a jurisprudência desta Corte (vide HC 107.583, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.6.2012).



    Registro que o STF já proclamou a unidade da execução penal após a unificação de penas, recusando a cisão entre os títulos condenatórios para tratamento isolado de cada um deles. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “EXECUÇÃO PENAL – BENEFÍCIOS – REINCIDÊNCIA. Consideradas condenações sucessivas, em processos diversos, deve-se observar a unificação das penas, levando-se em conta, no cálculo de benefícios, a reincidência reconhecida em título condenatório”. (HC 167.967, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.3.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO TEMPORAL. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO QUE TORNOU-SE REINCIDENTE NO CURSO DA EXECUÇÃO EM VIRTUDE DA PRÁTICA POSTERIOR DE CRIME COMUM. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5. UNIFICAÇÃO DAS PENAS E SEUS CONSECTÁRIOS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Em razão do instituto da unificação das penas (art. 111 da Lei 7.210/1984), o condenado por crime hediondo torna-se reincidente no curso da execução em virtude da prática posterior de crime comum, fazendo incidir, para fins de progressão, a fração de 3/5 à totalidade da pena a ser cumprida. Precedentes. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 177.123 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2020)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente